Tribunal: TJSP
Processo: 1005497-21.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Processual Civil. Sentença citra petita. Cobrança pelo uso ou exploração da faixa de domínio por concessionária que explora a rodovia em face de outra concessionária de serviço público diverso. Impetrante que foi notificada para formalização de contrato de ocupação, com entrega de documentos, e o pagamento devido pela ocupação, desde a data da implantação da rede

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Processual Civil. Sentença citra petita. Cobrança pelo uso ou exploração da faixa de domínio por concessionária que explora a rodovia em face de outra concessionária de serviço público diverso. Impetrante que foi notificada para formalização de contrato de ocupação, com entrega de documentos, e o pagamento devido pela ocupação, desde a data da implantação da rede no sistema rodoviário. Pretensão de impugnação à Notificação Administrativa para afastar a cobrança de qualquer taxa e de obstar a impetrada de efetuar quaisquer atos que inviabilizem o fornecimento dos serviços prestados pela empresa impetrante, tais como a remoção/destruição dos cabeamentos situados nas faixas de domínio da concessionária impetrada. Sentença que se limitou a analisar o cabimento da cobrança a título de "remuneração" pelo uso da faixa de domínio. Nulidade absoluta. Anulação da sentença, de ofício, a fim de que todos os pedidos suscitados inicialmente sejam apreciados em 1o grau. Recurso prejudicado.